Tribunal: TJSP
Processo: 1000199-89.2020.8.26.0103
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Embargos à execução – Nota promissória – Cerceamento de defesa – Nulidade – Não reconhecimento – Princípio da persuasão racional (CPC, artigos 355 e 370, parágrafo único) – Vínculo jurídico entre as partes e natureza das alegações que possibilitam o julgamento conforme o estado do processo – Preliminar afastada – Exigência do valor do título – Legalidade – "Causa debendi" – Dispensa –

Ementa:
Embargos à execução – Nota promissória – Cerceamento de defesa – Nulidade – Não reconhecimento – Princípio da persuasão racional (CPC, artigos 355 e 370, parágrafo único) – Vínculo jurídico entre as partes e natureza das alegações que possibilitam o julgamento conforme o estado do processo – Preliminar afastada – Exigência do valor do título – Legalidade – "Causa debendi" – Dispensa – Agiotagem – Alegação genérica e falta de prova convincente que possa desnaturar a obrigação – Prática de ilícito pelo credor não reconhecida.
Impugnação à Assistência Judiciária – Matéria já discutida e decidida por sentença – Nova impugnação à gratuidade – Ausência de demonstração de modificação das condições financeiras do embargante – Ausência de prova de possibilidade superveniente de arcar com as despesas do processo – Imagens de redes sociais, por si só, não se prestam a comprovar eventual estado de capacidade econômica – Rejeição da impugnação. Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000986354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000199-89.2020.8.26.0103, da Comarca de Caconde, em que é apelante/apelado
PAULO CESAR LEMES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante JOSÉ PAULO
MARTINS GARCIA.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido nos termos do art.
942 do CPC, por maioria de votos, negaram provimento aos recursos. Vencido o 3o
Desembargador que dava provimento ao recurso do executado e negava provimento ao
recurso do exequente e declara voto.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS
ALBERTO LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 30 de novembro de 2020
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000199-89.2020.8.26.0103
Apelantes
Paulo Cesar Lemes (AJG) e José Paulo Martins Garcia
Apelados
os mesmos
Comarca
Caconde Vara Única
Voto no 38875
Embargos à execução Nota promissória Cerceamento de
defesa
Nulidade
Não reconhecimento
Princípio da
persuasão racional (CPC, artigos 355 e 370, parágrafo único)
Vínculo jurídico entre as partes e natureza das alegações que
possibilitam o julgamento conforme o estado do processo
Preliminar afastada Exigência do valor do título Legalidade
"Causa debendi"
Dispensa
Agiotagem
Alegação
genérica e falta de prova convincente que possa desnaturar a
obrigação Prática de ilícito pelo credor não reconhecida.
Impugnação à Assistência Judiciária Matéria já discutida e
decidida por sentença
Nova impugnação à gratuidade

Ausência de demonstração de modificação das condições
financeiras do embargante
Ausência de prova de
possibilidade superveniente de arcar com as despesas do
processo Imagens de redes sociais, por si só, não se prestam a
comprovar eventual estado de capacidade econômica

Rejeição da impugnação. Sentença mantida RITJ/SP, artigo
252 - Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recursos não providos.
Vistos,
A r. sentença de fls. 74/81, cujo relatório se adota, rejeitou
os embargos à execução, impondo ao embargante o ônus da sucumbência, com o
pagamento das custas e despesas processuais além de verba honorária fixada em 10% do
valor da causa atualizado, observado o benefício da assistência judiciária concedido, art.
98, § 3o, do CPC.
Apela o embargante buscando a reversão do julgado com
o acolhimento dos embargos por entender viciado (nulo) o negócio e abusivos os juros
exigidos no empréstimo a que vinculado o título (nota promissória) bem como porque já
paga a dívida, senão anulada a r. sentença por cerceamento de defesa; (fls. 84/99).
De outro lado, apela o embargado pretendendo o
ajustamento do julgado para o fim de ver revogada a gratuidade processual concedida ao
embargante, com a consequente condenação no pagamento das custas, despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processuais e honorários advocatícios; (fls. 100/108).
Conhecidos, processados e respondidos os recursos (fls.
114/119 e 124/129), vieram após os autos a esta Instância.
É o relatório.
Sem razão os apelos.
Inicialmente, afasta-se a preliminar de cerceamento de
defesa. O julgamento antecipado era de rigor, consoante dispõe o art. 355, I, do CPC.
Não é pelo trâmite do processo que se caracteriza o
julgamento antecipado; nem por ser a matéria exclusivamente de direito, ou mesmo de
fato e de direito, e até a revelia. É a partir da análise da causa que o Juiz verifica o
cabimento. Se devidamente instruída e dando-lhe condições para amoldar a situação do
art. 355 do CPC ou do art. 920, II do CPC, é uma inutilidade deixá-lo para o final de
dilação probatória inútil e despicienda (RT 624/95).
Nos termos do art. 370 do CPC:
“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da
parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do
mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão
fundamentada, as diligências inúteis ou meramente
protelatórias”.
Já decidiu o Egrégio Supremo Tribunal Federal que a
necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento
antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os
aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do
Magistrado (RE 101.171-8-SP).
Em suma, é incumbência do juiz da causa analisar o
cabimento da produção de provas, deferindo ou não a sua produção, consoante princípio
da persuasão racional (CPC, arts. 355 e 920, inciso II), devendo, se for o caso,
possibilitar aos litigantes a produção das provas requeridas, quando o exija a natureza
das alegações postas em confronto pelos envolvidos, sob pena de cerceamento de
defesa. Deverá, ainda, em obediência ao disposto no art. 370, parágrafo único do CPC
indeferir a produção de quaisquer outras provas inúteis ou meramente protelatórias.
No caso em apreço, é possível verificar que o feito já se
encontrava suficientemente instruído (inclusive com o título executado), de modo que o
feito estava maduro para julgamento. Daí porque a produção de qualquer outra prova se
revela desnecessária para o julgamento da lide, não implicando sua supressão no
cerceamento de defesa alegado pelo embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Confira-se: “A questão ou não do deferimento de uma
determinada prova (testemunha referida) depende de avaliação do juiz, dentro do
quadro probatório existente, da necessidade dessa prova. Por isso, a possibilidade de
indeferimento das diligências inúteis e protelatórias, prevista na parte final do CPC
130 (STJ, Ag 56995-0-SP, rel. Min. Assis Toledo, j. 5.4.1995, DJU 10.4.1995, p.
9322).” (Nelson Nery Junior, Código de Processo Civil Comentado, 10a edição, Editora
Revista dos Tribunais, 2007, p. 389).
Então e conforme a orientação do o STJ: “Constantes dos
autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do
julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia”
(STJ 4.a Turma, AG 14.952-DF-AgRg, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 04.12.91,
v.u., DJU 03.02.92, p. 472)
in Theotônio Negrão, Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor, 30.a edição, Ed. Saraiva, nota 2a ao artigo 330, p. 382),
no caso e por isso, sem razão a prejudicial arguida não provada a ocorrência de
cerceamento de defesa a autorizar o desfazimento do julgado, pois como se sabe, em
princípio, é o juiz da prova que decide sobre a sua necessidade, de modo que,
concluindo o julgador pela suficiência da prova, à vista dos fatos da causa, tem-se que
não houve ofensa ao direito de recolher elementos de prova em favor da tese de defesa
do apelante/embargante.
É certo que o réu da ação executiva tem o direito de
provar tudo o que de relevante alegar um sua defesa, inclusive a prática de usura por
parte do credor, no entanto e conforme orienta a jurisprudência do STJ, não obstante o
art. 3° da MP 1.965-14/00, cuja última reedição se deu sob o no 2.172-32/01, impute ao
credor ou beneficiário de contratos civis de mútuo o ônus de provar a regularidade
jurídica das correspondentes obrigações, a inversão do ônus da prova é vinculada à
demonstração, pelo devedor, da verossimilhança de suas alegações (vide REsp
804791/MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 25/09/2009).
E assim o é porque, o devedor tem o ônus de alegar de
modo verossímil a situação da agiotagem, verossimilhança que se extrai do relato da
defesa e que deve demonstrar-se coerente com os indícios fornecidos pela prova, em
maior ou menor grau de confiabilidade (CPC, 373, I), de modo que, no caso, inexistindo
verossimilhança proveniente dos elementos de prova da prática de agiotagem pelo
credor, não se aplica o disposto no artigo 3o da Medida Provisória no 1914-3, que
determina a inversão do ônus da prova, em situação que incumbiria ao credor provar a
licitude do empréstimo, sem que seja o caso, à falta da verossimilhança das alegações
do devedor.
Aliás, ainda que se reconheça da dificuldade inerente à
prova da usura fato que determinou que a legislação em vigor exija a verossimilhança
das alegações e determina a inversão do ônus da prova -, mesmo assim deve a versão do
devedor encontrar respaldo na prova, que indiquem a usura, até porque, do contrário, ter-
se-ia encontrado a fórmula do inadimplemento, bastando a alegação da usura, pelo que
deve se provar a usura por série de circunstâncias ou até mesmo pela presunção
decorrente de indícios veementes ou suficientes, cuja prova deve ser demonstrada e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
forma convincente.
No caso, o fato é que detém o credor o título originário
legal e regular do crédito reclamado, o qual não se confunde com os demais títulos
referidos pelas partes nos autos, de modo que inerente ao vínculo, presente o dever de
adimplemento, reconhecida a execução de dívida líquida, certa e exigível, sendo que as
razões expostas pelo embargante/apelante e os documentos carreados aos autos não têm
o condão de afastar a obrigação contida na cártula a qual, como ensina Rubens Requião
(Curso de Direito Comercial, 2ovol., Ed. Saraiva, 24a ed., 2005, pág. 475) “é um título
de crédito (literal e abstrato), pelo qual o emitente se obriga, para com o beneficiário
ou portador declarado no texto, a lhe pagar, ou à sua ordem, certa soma em dinheiro.
É, por definição legal, vale insistir, uma promessa de pagamento”.
O fato então é que legal e regular a exigência, até porque e
em acréscimo, a prova de pagamento se faz com recibo e sendo o embargante/apelante
qualificado como 'comerciante' é de se presumir que conheça a praxe que envolve o tipo
de negócio ora impugnado.
No que tange ao recurso do embargado/exequente, melhor
sorte não lhe socorre.
Com efeito, de fato, a questão relativa à concessão da
gratuidade já foi debatida nos autos, sem demonstração satisfatória de que, de lá para cá,
a situação do embargante tenha se alterado, limitando-se o embargado a afirmar,
genericamente, que o embargado consegue arcar com as custas e despesas processuais,
sem, contudo, apresentar qualquer documento novo a corroborar suas alegações, sendo
certo que, e conforme afirmado pelo MM. Juiz de Primeiro Grau, “Em que pesem as
alegações do embargado/impugnante, não trouxe ele qualquer documento apto a
desqualificar a hipossuficiência financeira do embargante/impugnado. O ônus da
prova, em impugnação aos benefícios da justiça gratuita, como já dito, recai sobre o
impugnante, que necessita instruir o incidente com provas robustas acerca de suas
afirmações. No presente caso, a simples alegação de que o impugnado é comerciante
não é suficiente para comprovar que ele tem condições de arcar com as custas do
processo sem onerar sua subsistência. Consigne-se que a concessão de justiça gratuita
pode ser revogada a qualquer tempo, desde que comprovada a ausência da
hipossuficiência.”.
Nesse contexto, competia ao impugnante, na segunda
oportunidade, demonstrar que a situação do embargado havia se alterado, de modo a não
mais fazer jus à gratuidade da justiça. Deste ônus, entretanto, não se desincumbiu. As
fotos contidas nas redes sociais do embargado, pouco comprovam sua capacidade
econômica, pois não há sequer documentos de que foi ele quem custeou a indicada
viagem.
Em outros termos, informações extraídas de redes sociais,
por si só, não demonstram efetivamente a possibilidade econômica de uma pessoa, pois
as imagens podem não retratar necessariamente a verdade e tampouco demonstram seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
efetivo custeio.
Impende ressaltar que, para infirmar o direito da parte à
concessão da gratuidade, é necessário que haja impugnação específica ao pedido de
gratuidade, devidamente fundamentada em prova séria, idônea e consistente.
Desse modo, não justifica a revogação dos benefícios da
gratuidade.
Assim, revela-se o acerto da r. sentença recorrida em todos
os seus termos, que fica mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, ora
adotados em complemento aos do presente voto (artigo 252 do RITJ/SP c/c art. 23 do
Assento Regimental no 562/2017).
Nega-se provimento aos recursos.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000199-89.2020.8.26.0103
DECLARAÇÃO
DE
VOTO
DIVERGENTE
No
114892
COMARCA DE CACONDE
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
José
Paulo
Martins
Garcia
ajuizou ação de execução em face de Paulo
Cesar Lemes, objetivando o recebimento da
quantia de $ 42.370,00 (quarenta e dois mil
e trezentos e setenta reais), referente à
nota promissória indicada às fls. 23.
Ao julgar improcedente os embargos à execução, o MM. Juiz
considerou que o devedor não comprovou
que o título foi preenchido de forma
abusiva, apto a ensejar a nulidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
execução.
Ocorre
que
o
embargante
pleiteou a produção da prova pericial,
motivo pelo qual se insurge em face da r.
sentença,
suscitando
a
nulidade pelo
cerceamento de defesa.
Nos termos do artigo 369 do
Novo Código de Processo Civil:
“Art. 369. As partes têm o direito de
empregar
todos os meios legais, bem como os
moralmente legítimos, ainda que não especificados
neste Código, para provar a verdade dos fatos em que
se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na
convicção do juiz”.
Por ocasião da inicial, bem como
do
despacho
de
fls.
37,
o
devedor
requereu expressamente a realização de
perícia grafotécnica, objetivando a demonstração de que os valores
constantes na nota promissória foram
preenchidos
posteriormente
à
sua
assinatura, de modo abusivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Respeitado o entendimento do
Juízo a quo , não se trata da hipótese
prevista no inciso I, do artigo 355 do
Código
de
Processo,
a
autorizar
o
julgamento antecipado do mérito.
Isto porque a matéria não é
unicamente de direito e exige dilação
probatória, mormente porque é necessário
verificar a higidez do título ora executado,
fato que demanda conhecimento técnico
especializado.
Dessa forma, é certo que o
feito não se encontrava maduro para o
bom julgamento, razão pela qual ocorreu
manifesto cerceamento da defesa.
No mesmo sentido, já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO
CIVIL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO MORAL E MATERIAL. CONTA-POUPANÇA.

TRANSFERÊNCIA

INDEVIDA.
JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DA NECESSÁRIA
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO
AO DIREITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DE DEFESA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ANULAÇÃO
DE
OFICIO
DA
SENTENÇA
PELO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. POSSIBILIDADE.
RECURSO ESPECIAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Evidenciada a necessidade da produção
de provas requeridas pela autora, a tempo oportuno,
constitui
cerceamento
de
defesa
o
julgamento
antecipado da lide, com infração aos princípios
constitucionais
do contraditório,
ampla defesa e
devido processo legal.
2. A violação a tais princípios constitui
matéria de ordem pública e pode ser conhecida de
ofício pelo órgão julgador.
3.
Recurso
especial
não-provido”
1.
(grifamos)
Ressalte-se que ao Julgador é
vedado proferir sentença de improcedência do pedido, em sede de
julgamento antecipado da lide, quando
entender que determinado fato deve ser
objeto de prova, sob pena da violação ao
princípio
do
contraditório
e
da
configuração da negativa da prestação
1 STJ. Recurso Especial no 714.467/PB. 4a Turma. Min. Rel. Luis Felipe Salomão. J.
02.09.10.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurisdicional.
Ao discorrer sobre o tema, o
jurista Fredie Didier Junior. teceu os
seguintes comentários:
“Não se permite que o magistrado, no
julgamento
antecipado
da
lide,
conclua
pela
improcedência,
sob o fundamento de que o autor não
provou o alegado. Se o magistrado convoca os autos
para
julgamento
antecipado,
é
porque
entende
provados os fatos alegados. Entende, enfim, que não
há necessidade de prova. Essa decisão impede comportamento
contraditório do juiz (venire contra
factum
proprium) ;
há
preclusão
lógica
para
o
magistrado, que, então, não pode proferir decisão com
aquele conteúdo. A sentença de improcedência por
falta de prova, em julgamento antecipado da lide, além
de violar o dever de lealdade processual, a boa-fé
objetiva , que orienta a relação entre os sujeitos
processuais, e o princípio da cooperação , poderá ser
invalidade por ofensa à garantia do contraditório , em
sua dimensão de direito à prova” 2. (grifamos)
No
mesmo
sentido,
é
a
orientação da jurisprudência:
“Apelação
Cível.
Ação
ordinária.
2 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual
Civil. Vol. 1. 13a ed. Salvador: Jus
Podivm, 2011, P. 542.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Preliminar de nulidade da sentença por negativa de
prestação jurisdicional. Julgamento antecipado da
lide. Prova requerida pela autora. Sentença de
improcedência por falta de prova . Comportamento

contraditório
da
juíza
(venire
contra
factum
proprium ). Violação aos princípios da cooperação, da
boa-fé objetiva e do contraditório.
Julgamento citra
petita. Ocorrência. Preliminar acolhida. Sentença
cassada”3. (grifamos)
Assim,
equivocou-se
o
Magistrado ao julgar antecipadamente o
pedido, por não ter sido oportunizado ao
executado a comprovação da suposta
nulidade do título que embasou a execução. Como se sabe, a garantia
constitucional do devido processo legal
abrange o direito dos litigantes à produção de todas as provas que
reputarem necessárias à comprovação dos
fatos alegados em Juízo.
Nesse sentido, é a lição do
3 TJES. Apelação Cível no 24099164998. 3a Câmara. Des. Rel. Dair José Bregunce de
Oliveira. J. 06.03.2012

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurista Alexandre de Moraes:
“O devido processo legal configura
dupla proteção ao indivíduo , atuando tanto no âmbito
material de proteção ao direito de liberdade, quanto
no âmbito formal, ao assegurar-lhe paridade total de
condições com o Estado-persecutor
e plenitude de
defesa (direito a defesa técnica, à publicidade do
processo, à citação, de produção ampla de provas , de
ser processado e julgado pelo juiz competente, aos
recursos, à decisão imutável, à revisão criminal”. 4
(grifamos)
Houve,
pois,
violação
aos
princípios do contraditório e da ampla
defesa, como previsto no inciso LV, do
artigo 5o, da Constituição Federal.
Dessa forma, a anulação da r.
sentença
é
medida
de
rigor,
sendo
necessária a produção da prova pericial
requerida pelo embargante.
Com relação ao recurso do
exequente,
o
voto
concorda
com
o
entendimento do Relator, no sentido de
4 MORAES, Alexandre. DIREITO CONSTITUCIONAL
- 12a ed. Ed. ATLAS - pág. 123.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
manter os benefícios da justiça gratuita,
concedidos ao executado por ocasião do
r. decisum de fls. 42.
PELO EXPOSTO , o voto nega
provimento ao recurso do exequente e dá
provimento ao recurso do executado, para
os fins de anular a r. sentença recorrida,
devendo
o
feito
ter
o
seu
regular
seguimento, em atenção ao due process of
law.
São Paulo, 20 de outubro de
2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
1366FE26
7
14
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
137754C0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000199-89.2020.8.26.0103 e o código de confirmação da tabela acima.